Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (EMBARGANTE), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (EMBARGADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Embargos de Declaração, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AFRIKIN OVCHINNIKOV, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 270875355) que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração opostos por DEODATO MENK CINTRA e Outra e negou provimento aos embargos de AFRIKIN OVCHINNIKOV, cuja a ementa e dispositivo, restaram assim exarados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO OPOENTE\AGRAVADO EM HONORÁRIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ERRO DE FATO e CONTRADIÇÃO (EXTINÇÃO DA AÇÃO) – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS DE DEODATO MENK CINTRA e Outra ACOLHIDOS – EMBARGOS DE AFRIKIN OVCHINNIKOV REJEITADOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Com estas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de Deodato Menk Cintra e Outra para, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, condenar Afrikin Ovchinnikov nas custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, por fim, REJEITO os seus embargos de declaração.

Advirto aos embargantes que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em síntese, a parte embargante aduz genericamente que o acórdão incidiu em omissão e contradição, além de estabelecer entendimento conflitante com decisões anteriores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pretende rever o mérito, buscando modificar a decisão, argumentando que a extinção da ação de oposição, sem resolução do mérito, foi equivocada, pois a oposição é uma ação autônoma que não é prejudicada pela ação principal.

Contrarrazões no id. 275080367.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

O caso em questão se distingue dos precedentes jurisprudenciais citados pela parte adversa devido à atuação do Embargante. Ele não se limitou ao papel de terceiro interessado, mas assumiu uma postura ativa e efetiva no litígio. Suas ações, como formular pedidos, solicitar diligências e provas periciais, e manifestar-se reiteradamente, demonstram seu interesse direto no desfecho do processo e o caracterizam como parte litigante.

O Embargante, através da manifestação de id. 42726258, identificou e informou que alguns documentos anexados ao processo estavam ilegíveis, indicando uma falha no processo eletrônico.

Além disso, solicitou que a falha fosse corrigida através da certificação e nova digitalização dos documentos.

Essa ação demonstra a participação ativa do Embargante no processo, contribuindo diretamente para a instrução do caso, o que comprova que sua atuação foi além da de um simples terceiro interessado.

Tal comportamento reforça a decisão correta da decisão embargada, que reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Oposição devido à atuação do recorrente no processo de reintegração.

O Embargante reiterou ao juízo que algumas páginas (349/350, 375 e 378) dos autos digitalizados estavam ilegíveis, prejudicando o julgamento da causa. Por isso, solicitou que o cartório competente fornecesse cópia digitalizada integral da matrícula n.o 2097 do 1o Registro de Imóveis de Paranatinga, documento que considerou essencial para o julgamento da lide.

Tal conduta reforça sua participação ativa e constante na instrução do processo principal, demonstrando que o Embargante ultrapassou o papel de mero terceiro interessado e atuou como parte interessada, buscando ativamente a produção e apresentação de documentos que corroborassem seus argumentos no processo.

Conforme demonstrado, o Embargante assumiu um papel ativo às partes ao longo do processo, não se limitando a agir como mero terceiro interessado. Para reforçar a demonstração das ações da parte contrária, cita-se a manifestação de 10 de fevereiro de 2022, ID. 75514231 (posterior ao acórdão destacado nos presentes embargos), na qual o Embargante requereu expressamente a realização de perícia técnica para verificar a localização do imóvel, os limites da posse e as benfeitorias realizadas.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025